Tribunal: CARF
Processo: 36266.004284/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.004284/2006-33
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.199 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

VENUS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA EM AUTUAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
SALÁRIO INDIRETO. VINCULAÇÃO.
Nos casos em que as obrigações principais tenham sido canceladas, e em razão
dos valores a eles relacionados não terem sido considerados como parcela
integrante da base de cálculo do tributo, não há que se falar em
descumprimento de obrigação acessória por falta de informação de fatos
geradores em GFIP.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado de acordo com a Súmula/Carf N.
119.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por perda de
objeto.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso (suplente convocado) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela conselheira Ana Paula Fernandes (relatora) na reunião do mês de setembro de 2020.
Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pela Presidente de Turma como redator
ad hoc para este julgamento, o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.004284/2006-33
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Fernandes
(Relatora), Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
O Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci foi designado Redator ad hoc
pela Presidente da Turma, para relatoria do recurso em sessão de julgamento e posterior
formalização do respectivo acórdão, conforme a minuta de relatório, voto e ementa
depositada no diretório corporativo do CARF pela Relatora original.
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais motivados pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte face ao acórdão 2803-002.824, proferido pela 3a Turma Especial / 2a Seção de
Julgamento.
O Auto de Infração decorre de infração ao artigo 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo
em vista que a empresa deixou de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Foi aplicada a multa no valor de R$ 61.150,56 (sessenta e um mil, cento e
cinqüenta reais e cinquenta e seis centavos), com fulcro no disposto no artigo 284, II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, combinado com o artigo 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.528/97, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 27) e anexos (fls.
24/26).
Em 05/11/2007, a DRJ, no acórdão no 17-21.414, às fls. 165/173, considerou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 19/11/2011, a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 270/279,
exarou o Acórdão no 2803-002.824, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte, para determinar a exclusão das competências anteriores a
11/2000, inclusive, em razão da decadência, e determinar a aplicação da multa benéfica do artigo
32, I, A da Lei 8.212/91 na redação dada pela Lei 11.941/2009, devendo tal recálculo ser
realizado depois da exclusão anteriormente determinada. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2006
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. O
AUTO DE INFRAÇÃO É COMPOSTO POR VÁRIOS RELATÓRIOS. A
AUSÊNCIA DE UMA INFORMAÇÃO NO REFISC, MAS QUE CONSTA DE
OUTROS RELATÓRIOS, EM NADA MÁCULA O LANÇAMENTO.
RELATÓRIOS PROCESSUAIS QUE ATENDEM AS DETERMINAÇÕES DA
LEGISLAÇÃO. REGULARIDADE. DECADÊNCIA PARCIAL. CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DIVÓRCIO IDEOLÓGICO ENTRE A
MATÉRIA DOS AUTOS E A TESE DE DEFESA E AS PROVAS
ACOSTADAS PELO CONTRIBUINTE. INTIMAÇÃO PARA DEFESA ORAL
DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO DA ATA NO DOU E NO SITIO DO
CARF
NA
INTERNET.
NOVO
PATAMAR
LEGAL
DA
MULTA.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Em 08/01/2014, às fls. 283/295, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Multa por descumprimento
da obrigação tributária acessória prevista na Lei no 8.212/1991. De acordo com a União, o
colegiado a quo entendeu que, por se tratar de infração relacionada a apresentação da GFIP, o
dispositivo legal que deve retroagir para regulamentar a multa aplicada é o art. 32-A da Lei
8.212/91, independentemente de ter havido ou não lançamento de oficio. Em posicionamento
diametralmente oposto, a então 1a Turma da 4a Câmara da Segunda Seção do CARF considerou
ser legítima a aplicação da multa nos termos do art. 35-A da Lei 8.212/91, em situação análoga à
presente, por entender que, havendo lançamento de oficio das contribuições previdenciárias
vinculadas à infração em análise, não mais deve ser aplicado o art. 32-A do mesmo diploma
legal, sob pena de bis in idem.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, às fls. 311/313, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria:
Multa por descumprimento da obrigação tributária acessória prevista na Lei no 8.212/1991.
Cientificado por Edital em 03/12/2015, conforme fl. 319, em 02/03/2016, às fls.
322/342, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, alegando, preliminarmente, a nulidade da
intimação via edital, devido a intimação via postal ter sido enviada para endereço diverso
daquele utilizado pelo próprio Fisco nas intimações anteriores. Apresentou paradigmas. No
mérito, arguiu divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Nulidade do
lançamento para aplicação de multa por descumprimento de obrigações acessórias, quando
é nulificado o lançamento para exigência da obrigação principal conexo. Conforme o
Contribuinte, na decisão paradigma resta claro que a obrigação acessória deve seguir o mesmo
destino da obrigação principal, pois, por decorrência lógica, esta encontra seu fundamento de
validade naquela. Desta forma, não subsistindo a obrigação principal, pelo expresso
reconhecimento de nulidade, a aplicação da multa decorrente do não cumprimento da obrigação
acessória, lançada de forma visceral com a obrigação principal desaparece. 2. Aplicação da
multa mais benéfica.
Às fls. 398/406, há uma petição estranha aos presentes autos, relacionada ao
processo no 10183.720374/2007-82.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 434/439, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação às seguintes matérias: nulidade da
intimação via edital; e nulidade do lançamento para aplicação de multa por
descumprimento de obrigações acessórias, quando é nulificado o lançamento para
exigência da obrigação principal conexo.
Para a ciência do Contribuinte, foi enviada correspondência novamente para o
mesmo endereço anterior, ao qual constou anteriormente como “mudou-se”. Assim, novamente
o Contribuinte foi intimado por Edital, conforme fl. 447, manteve-se inerte.
Em 27/02/2019, a União apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
União, às fls. 450/457, aduzindo, quanto ao mérito, seus argumentos de defesa.
Os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Redator ad hoc.
DO CONHECIMENTO
Os Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte são
tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merecem ser
conhecidos.

DO MÉRITO
O Auto de Infração decorre de infração ao artigo 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo
em vista que a empresa deixou de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Foi aplicada a multa no valor de R$ 61.150,56 (sessenta e um mil, cento e
cinqüenta reais e cinquenta e seis centavos), com fulcro no disposto no artigo 284, II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, combinado com o artigo 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.528/97, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 27) e anexos (fls.
24/26).
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Multa por descumprimento da obrigação tributária acessória prevista
na Lei no 8.212/1991.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

Já o Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise as
seguintes divergências: nulidade da intimação via edital; e nulidade do lançamento para
aplicação de multa por descumprimento de obrigações acessórias, quando é nulificado o
lançamento para exigência da obrigação principal conexo.

APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA – SUMULA 119

O Recurso Especial, apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: autuação - Impossibilidade Jurídica em razão da anulação da obrigação principal -
A multa por descumprimento de obrigações acessórias está vinculada à obrigação principal cuja
nulidade já foi expressamente declarada pelo CARF.
Quanto a este ponto a alegação de impossibilidade jurídica não deve prosperar,
isso por que havendo autuação referente a obrigação principal e não estando ela descrita na GFIP
é dever do auditor fiscal fazer o correspondente lançamento da obrigação acessória.
Portanto, não se trata de impossibilidade jurídica do lançamento. Outrossim, o que
se pode discutir aqui de modo válido é a vinculação entre a obrigação principal e a obrigação
acessória nas contribuições sociais previdenciárias constantes da folha de pagamento, e, sendo
assim, tendo sito derrubado o lançamento da obrigação principal, pode haver o consequente
elastecimento deste para o auto de obrigação acessória.
No caso dos autos observo que a obrigação principal constante do processo ------
tratava de lançamento que restou anulado pelo CARF.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

Desse modo, o auto de infração de obrigação acessória não deve subsistir, motivo
pelo qual o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional perdeu seu objeto, face a
vinculação do resultado da obrigação acessória a obrigação principal de autuação de contribuição
previdenciária sobre folha de pagamento - salário indireto.
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci (voto de Ana Paula Fernandes)

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital